Tribunal: TJDFT
Processo: 0738661-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738661-69.2022.8.07.0000 Agravante(s) Jaideneide Ferreira da Silva Agravado(s) MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaideneide Ferreira da Silva contra decisão do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 142360439 do processo de referência) que, na execução de título executivo extrajudicial movida por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0702904-36.2021.8.07.0004, indeferiu a impugnação ao bloqueio realizado pelo Sisbajud e converteu a indisponibilidade de R$ 670,03 em penhora, nos seguintes fundamentos: Trata-se de impugnação ao bloqueio de R$670,03, realizado pelo SISBAJUD na lauda de ID110091042, em que a executada alega ser verba proveniente de trabalho autônomo. Em resposta, a parte credora alega que a requerida não comprovou a natureza salarial da verba. Decido. Assiste razão ao credor. Digo isso porque, além da decisão do STJ não ter força vinculante, nãoprospera a pretensão de desconstituição do bloqueio realizado pelo SISBAJUD sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que o fato de ovalorpenhoradoser ínfimo em relação ao total da dívida não impede apenhoraon-line. 2. No caso, conquanto a importância bloqueada seja pequena frente ao débito, não se pode considerá-la ínfima, mesmo porque resultará na amortização da dívida em mais de 3%. 3. Não logrando os agravantes comprovarem que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via SISBAJUD. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1603320, 07106356120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, a parte devedora acostou somente a carteira de trabalho, informando quedesde a data de 02/02/2021 não trabalha com carteira assinada,só vivendo atualmente do chamado “bico” como diarista, passadeira de roupa, ou qualquer outro trabalho que lhe possa proporcionar sua sobrevivência. Contudo, não acosta um documento que capaz de comprovar sua afirmação. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD econverto a indisponibilidadeR$670,03, realizada pelo SISBAJUD na lauda de ID110091042,em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Intime-se a parte executada/ devedora na pessoa de seu advogado, por publicação, caso não tenha advogado, pessoalmente via AR, ou, ainda, oficial de justiça, se for o caso, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 525, §11o do CPC. Inconformada, a requerida interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41294926), primeiramente, pleiteia os benefícios da justiça gratuita assegurado pela Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, e arts. 98 e 99, ambos do CPC, uma vez que alega não possuir condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Narra que, na origem, a executada, ora agravante, teve penhorada em sua conta corrente o valor de R$ 670.52 para pagamento da execução em curso, conforme decisão de Id 110528168 do processo de referência. Afirma que o valor penhorado se trata de valores depositados em sua conta corrente proveniente de seu trabalho como autônoma, tendo em vista que, desde a data de 02/02/2021, não trabalha com carteira assinada, só vivendo atualmente do chamado “bico” como diarista, passadeira ou qualquer outro trabalho que lhe possa proporcionar sua sobrevivência e de seu filho. Assevera que, segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ – AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021), “deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, assim, sendo o valor inferior a quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança, descabe a penhora, salvo se a dívida advir de pensão alimentícia”. Sustenta que, se não for suspenso os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso, o valor em questão já terá sido transferido para o exequente, em total prejuízo da executada. Acrescenta que o deferimento da tutela de urgência “em nada vai prejudicar o exequente, pois o dinheiro se encontra bloqueado a disposição da justiça”. Ao final, requer: a) De acordo com o art. 1.019, inciso I do CPC se requer a concessão da Tutela de Urgência, para que seja suspenso a decisão em questão, tendo em vista a demonstração da plausividade do direito pleiteado na forma da vasta prova documental dos fatos constitutivos do direito da Agravante, nos autos do processo em epigrafe; b) A Comunicação ao nobre Juíz “a quo”, com a requisição das informações necessárias, se for o caso; c) A intimação do Advogado do Agravado: MARCELO HENRIQUE RODRIGUES SILVA – escritório SRTVN – Quadra 701, Edifício Brasília Radio Center Ala A, Sala 3066 – Asa Norte –DF; d) A oitiva do nobre representante do Ministério Público se entender pertinente; e) os benefícios da Gratuita de Justiça em toda a sua extensão; f) Que ao final, seja o presente Agravo de Instrumento provido para o fim indicado, com o reconhecimento por esta Egrégia Turma Recursal de que o valor penhorado se trata de salários cujo valor é bem aquém dos 40 salários mínimos impenhoráveis nos termos legais, conforme provado nos autos, com a condenação do Agravado nas custas processuais e demais encargos legais. g) que proceda-se o julgamento do presente Agravo de Instrumento, com aplicação do art. 489, § 1o e incisos do CPC no que for possível e aplicável. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. Examinarei desde logo o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante no recurso, com atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Frisa-se que a parte recorrente não apresentou aos presentes autos a declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Além disso, no caso, não há elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. De mais a mais, entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira, para pagar as custas processuais pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão das vias impugnativas, ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora